Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a venda judicial de imóvel até a quitação integral da alienação fiduciária, sob o fundamento de que a alienação somente seria possível após a satisfação do credor fiduciário, resguardando seu direito de preferência. O agravante sustenta a possibilidade de alienação judicial dos direitos aquisitivos, independentemente da quitação do financiamento, para garantir a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados sobre imóvel gravado com alienação fiduciária pode prosseguir antes da quitação integral da dívida fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução tem por finalidade assegurar o cumprimento da obrigação em prazo razoável, garantindo ao credor o direito de satisfazer seu crédito com os bens penhoráveis do devedor, conforme previsto no art. 835, XII, do CPC.
4. A penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária é admitida pela jurisprudência, uma vez que tais direitos possuem valor econômico e podem ser alienados judicialmente para satisfação da dívida do executado.
5. A alienação judicial dos direitos aquisitivos não fere o direito do credor fiduciário, pois não transfere automaticamente a propriedade do bem ao arrematante, sendo necessário que este assuma a responsabilidade pela quitação do saldo remanescente do financiamento.
6. A suspensão da alienação judicial inviabiliza a própria penhora e contraria o princípio da efetividade da execução, impedindo que o exequente obtenha satisfação de seu crédito de forma célere.
7. Cabe ao juízo de origem garantir que o edital de alienação judicial contemple as obrigações do arrematante, incluindo a assunção das parcelas remanescentes do financiamento, evitando prejuízos ao credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária é válida e eficaz, pois tais direitos possuem valor econômico e podem ser alienados judicialmente.
2. A alienação judicial dos direitos aquisitivos não depende da quitação prévia do contrato de alienação fiduciária, devendo o arrematante assumir a responsabilidade pelo saldo remanescente.
3. A suspensão da alienação judicial dos direitos aquisitivos compromete a efetividade da execução e não encontra amparo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII; CPC, arts. 870 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800659, 07371709020238070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/12/2023, DJE 22/01/2024; TJDFT, Acórdão 1820517, 07364112920238070000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024, PJe 26/03/2024; TJDFT, Acórdão 1792006, 07335800820238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/11/2023, DJE 22/01/2024.